Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-55.2013.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001014-55.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRIAN JAY YODER - CPF: 697.283.801-00 (APELANTE), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA – FINALIDADE DA INTIMAÇÃO CUMPRIDA – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
– PRELIMINAR REJEITADA – PRAZO DE 05 DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO – ART. 1.023 DO CPC – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – “
A declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, situação afastada pelo Tribunal a quo.
” (STJ. REsp 1.740.298/MG. Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018).

2 – A invocação tardia da prerrogativa de intimação pessoal do advogado dativo, nitidamente utilizada como estratégia para induzir a reabertura de prazo perdido, configura "
nulidade de algibeira
", manobra processual que é reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ, por ofender o princípio da boa-fé processual.

3 – Não reconhecido a nulidade da intimação, a oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de 05 dias previsto no art. 1.023 do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRIAN JAY YODER
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, proveu em parte ao Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, “
para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento de 22,49 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença
” (id. 199699711).

Sustenta o Embargante, em suma, a nulidade processual devido à falta de intimação pessoal do então advogado dativo,
Dr. Renato Negrão Barbosa Júnior (OAB/MT n. 22228-A)
, sobre o acórdão de apelação, prejudicando a defesa e violando os princípios do contraditório e ampla defesa, de modo que pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos após o acórdão e a tempestividade dos embargos de declaração apresentados.

Argumenta ainda contra a condenação cumulativa ao ressarcimento de danos materiais e à obrigação de recuperar a área desmatada, citando a proibição do
bis in idem
e a ausência de prova de impossibilidade de reparação
in natura
pelo órgão ministerial.

Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais posteriores ao acórdão e, no mérito, o acolhimento dos Embargos de Declaração para esclarecer a impossibilidade de cumulação de sanções, com base na legislação ambiental (id. 199699739).

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão, com a reabertura integral do prazo para apresentação de defesas pertinentes ao caso, cuja publicação dar-se-á em nome da subscritora desta.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios (id: 199699745).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

i) Da nulidade da intimação do Acórdão

O ora embargante
BRIAN JAY YODER
alega a nulidade processual, sob o argumento de que não foi observada a prerrogativa de intimação pessoal do então advogado dativo,
Dr. Renato Negrão Barbosa Júnior (OAB/MT n. 22228-A)
, prevista no art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950, impedindo o recurso contra a decisão que parcialmente proveu a apelação e impôs a ele a indenização por dano material ambiental.

Razão pela qual, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos após o acórdão e a tempestividade dos embargos de declaração apresentados.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 06/12/2017, o advogado Renato Negrão Barbosa Júnior

(OAB/MT n. 22228-A) foi nomeado pelo juízo de primeiro grau como defensor dativa do requerido, ora embargante, a partir da fase recursal (id. 2275916).

O aludido advogado aceitou o múnus (id. 2275929 - fl. 2) e, na mesma oportunidade, foi intimado a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
; o que fora levado a cabo no id. 2275941.

Remetidos os autos a esta egrégia Corte de Justiça, a Apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
foi provida em parte, por unanimidade, sendo o defensor dativa do apelado,
Renato Negrão Barbosa Júnior

(OAB/MT n. 22228-A)
, intimado do Acórdão por publicação no
DJe/MT
n. 10.934/2021, disponibilizada em 09/03/2021.

Transitado em julgado o v. Acórdão em 22/04/2021 (id. 199699719) e retornado o feito para a Vara Única de Nova Ubiratã, o
Parquet
peticionou inaugurando a fase de liquidação de sentença, quando então, intimado, o defensor dativa
Renato Negrão Barbosa Júnior

(OAB/MT n. 22228-A)
apresentou manifestação acerca da realização de perícia técnica na propriedade de
Brian Jay Yoder
(
vide
id. 199699729).

Ato contínuo,
Brian Jay Yoder
noticiou a constituição de advogados, os quais, a seu turno, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da publicação do Acórdão de id.
199699711
,
a qual fora disponibilizado no DJe/MT
n. 10.934/2021, de 09/03/2021
, com a consequente restituição do prazo recursal
, eis que, à época, não houve a intimação pessoal do defensor dativo.

Entretanto,
a irresignação não merece prosperar
.

O art. 272, §5º, do CPC, disciplina que a intimação deve ser feita em nome dos advogados indicados:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”. (destaquei).

Na hipótese, para fins de publicação, é certo que houve a devida intimação do apelado
Brian Jay Yoder
, ora embargante, do teor do acórdão, na pessoa do defensor dativa
Renato Negrão Barbosa Júnior

(OAB/MT n. 22228-A)
, indicado e também apto para receber intimações.

Não bastasse isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o princípio
pas de nullité sans grief
, isto é, só há cabe à decretação da nulidade se restar comprovado efetivo prejuízo sofrido pela parte.

Logo, se houve a correta intimação do defensor dativa, que poderia apresentar o devido recurso de forma tempestivamente, restou cumprida a finalidade da intimação, bem como respeitado o princípio da publicidade, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado e, por conseguinte, qualquer nulidade a ser sanada.

A pretensão de nulidade, nesse cenário, encontra óbice no instituto da
supressio
, que é corolário do princípio da boa-fé processual. A propósito, confira-se a precisa lição do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O art. 5º do Novo CPC consagrou de forma expressa entre nós o princípio da boa-fé objetiva, de forma que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta no processo em respeito a lealdade e a boa-fé processual. Sendo objetiva, a exigência de conduta de boa-fé independe da existência de boas ou más intenções. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.

No plano do direito material contratual, o estudo da boa-fé objetiva está em estágio bastante evoluído, em especial quanto aos conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Cumpre analisar como a realidade contratual da boa-fé objetiva aplica-se ao processo.

A supressio (Verwirkung) significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos.
Esse fenômeno é aplicável ao processo quando se perde um poder processual em razão de seu não exercício por tempo suficiente para incutir na parte contrária a confiança legítima de que esse poder não mais será exercido
.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça não se admite a chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, ou seja, a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier. Nesse caso entende-se que a parte renunciou tacitamente ao seu direito de alegar a nulidade, inclusive a absoluta
. A surrectio é a outra fase da moeda, significando o surgimento de um direito em razão de comportamento negligente da outra parte.”
(
In
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 13. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 212) (destaquei)

À toda evidência, a invocação tardia da prerrogativa de intimação pessoal, nitidamente utilizada como estratégia para induzir a reabertura do prazo perdido, configura a manobra processual conhecida como
nulidade de algibeira
, que é veementemente censurada pela jurisprudência da Corte Superior, como se pode verificar nos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSOS DO FNE. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ANÔMALA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a União afirma que foi proferida sentença em 3/8/2016, todavia,
apesar de ter tomado conhecimento desse fato naquela data, porquanto até então integrou o processo por força do acórdão objeto do presente recurso especial, permaneceu silente a esse respeito por aproximadamente quatro anos, tendo aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável nesta Corte Superior para só então, agora, invocar a suposta perda de objeto do recurso e a nulidade do julgamento do recurso especial, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira
. 2. "
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 3. Segundo o entendimento manifestado pela Segunda Seção desta Corte Superior, a prolação de sentença de mérito pelo juízo considerado incompetente não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a questão da competência (REsp 1138522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/03/2017). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp: 1484008 CE 2014/0246920-5. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Data de Julgamento: 30/11/2020, Data de Publicação: DJe 02/12/2020) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE
[1]
CURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, 2º GRAU Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo Interno Cv: AGT 0105187-71.2016.8.13.0301 Igarapé em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2.
A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
. Precedentes desta Corte. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1486132/MG. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (destaquei).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar de nulidade da intimação do Acórdão
e, por conseguinte,
deixo de
restituir o prazo recursal
, de sorte que
falta aos presentes Embargos de Declaração um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade
, qual seja,
a tempestividade,
fato que impede o seu conhecimento
.

Isso porque, dispõe o art. 1.023 do CPC que os embargos serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias,
in verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Nesse contexto, inexistindo vício no ato processual praticado, tem-se que a contagem do prazo recursal iniciou-se com a publicação do Acórdão na data de 09/03/2021, findando-se o prazo para oposição dos Embargos de Declaração em 16/03/2021.

No entanto,
in casu
, os Embargos de Declaração foram

protocolados somente no dia 04/05/2023, ou seja, fora do prazo,
não merecendo o recurso ser conhecido em razão da sua intempestividade.

A jurisprudência é nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.023 DO CPC. PROTOCOLO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDO. A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta não conhecimento do recurso. Embargos não conhecido.”
(TJMT. ED 0083299-62.2018.8.11.0000. Rel. Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.”
(TJMT. ED 0003855-43.2019.8.11.0000. Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024